Tribunal: TJSP
Processo: 0001983-40.2014.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001983-40.2014.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAICON
ARCHANJO BATISTA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da acusação, nos termos da fundamentação delineada, mantendo-se a r.
decisão recorrida como posta, que absolveu o réu MAICON ARCHANJO
BATISTA das imputações constantes da inicial. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294 -Voto no 13135
2
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Maicon Archanjo Batista
Comarca: Jacupiranga
Voto no 13135
Apelação. Roubo majorado, resistência e comunicação
falsa de crime. Arts. 157, §2o, I, II, e V, 329, §1o, e 340,
todos do CP. Sentença absolutória. Recurso ministerial
pleiteando condenação. Impossibilidade. In dubio pro reo.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, absolvendo MAICON ARCHANJO BATISTA da
acusação de prática dos delitos de roubo majorado e resistência (cf. arts. 157, §2o, I,
II e V, e 329, §1o, ambos do Código Penal CP).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 69. O réu foi
devidamente citado (fls. 98) e apresentou defesa (fls. 84/85). Foi realizada audiência
de instrução e julgamento (fls. 156, 217, 287 e 301) e sobreveio sentença absolutória
(fls. 418/419), contra a qual se insurge o Parquet.
O Ministério Público apresentou apelação às fls. 422/432,
requerendo, preliminarmente, a decretação da nulidade da r. sentença por ausência
de fundamentação. No mérito, busca a condenação de MAICON pela prática dos
delitos tipificados nos arts. 157, §2o, I, II, e V, 329, §1o, e 340, todos do CP.
Em contrarrazões, o réu pugna pelo desprovimento do
recurso (fls. 436/438).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opina
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294 -Voto no 13135
3
reconhecimento da nulidade da r. sentença proferida e, no mérito, pelo provimento
do recurso ministerial (fls. 443/458).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 05 de maio de 2014, por volta
das 00h20min, na Rodovia Régis Bittencourt, Rio Vermelho, cidade de Barra do
Turvo, comarca de Jacupiranga, MAICON ARCHANJO BATISTA, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outros quatro indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
restrição de liberdade das vítimas Antônio Aparecido Castilho e Vera Lúcia Gomes
Brasil, subtraíram, para proveito comum, 03 (três) fornos de micro-ondas da marca
Brastemp, 07 (sete) aparelhos televisores das marcas Philco, CCE, Sony, Philips,
LG, Panasonic e Lenovo, 65 (sessenta e cinco) notebooks da marca Lenovo e 09
(nove) notebooks da marca Positivo.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais
rodoviários federais Marcio Vagner Magalhães e Rafael Montini de Castro.
Consta, por fim, que no dia 06 de maio de 2014, por volta
das 11h30min, MAICON provocou ação de autoridade, comunicando-lhe a
ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.
Ao que se apurou, no dia dos fatos a vítima Antônio
trafegava pela Rodovia BR-116 na companhia de sua esposa, conduzindo o
caminhão Volvo, placas GAT 3452, que transportava produtos eletrônicos.
Na altura do KM 565, no município de Barra do Turvo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294 -Voto no 13135
4
caminhão foi interceptado por um veículo Fiat Fiorino, placas AXY 9656, com 04
(quatro) ocupantes, os quais passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o
caminhão e determinaram que o motorista parasse o veículo, no que foram
atendidos.
Ato contínuo, dois dos ocupantes do Fiat Fiorino desceram
do automóvel e entraram na cabine do caminhão, determinando que o motorista
estacionasse mais a frente, o que foi feito.
Então, pararam ao lado do caminhão o veículo Fiat Fiorino e
um automóvel VW Saveiro, placas ARN 8247. Os ocupantes dos dois carros
passaram a transportar a carga que estava no caminhão para as caçambas, enquanto
MAICON mantinha as vítimas sob a mira de revólver no interior da cabine do
caminhão.
Quando uma parte da carga já havia sido transportada para
os carros, Policiais Rodoviários Federais surpreenderam os agentes delitivos, que
passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, abandonaram os
veículos e empreenderam fuga a pé, escondendo-se na vegetação existente às
margens da Rodovia.
Os policiais encontraram, no interior do caminhão, uma
mochila com o documento de identidade de MAICON.
Após a fuga, o réu registrou Boletim de Ocorrência junto à
Delegacia de Campina Grande do Sul, comunicando falsamente o roubo do veículo
VW Saveiro, placas ARN 8247, de propriedade de sua irmã, Marilene Archanjo
Batista, com o fito de ludibriar as autoridades policiais.
Alega-se, preliminarmente, a nulidade decorrente da falta de
fundamentação da r. sentença proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294 -Voto no 13135
5
É certo que a sentença proferida pelo magistrado a quo foi
devidamente fundamentada e examinou as provas produzidas de forma clara.
Não há necessidade de que o magistrado trate,
rigorosamente, de cada ponto elencado nos autos, bastando que apresente sua
decisão fundamentadamente. No caso em tela, há na r. sentença fundamentação
expressa acerca do não reconhecimento do acusado pelas vítimas e a comunicação
de roubo do carro do réu.
Assim, tem-se que o que não se admite no ordenamento
jurídico pátrio é a completa ausência de fundamentação e não o fato de que ela seja
mais breve.
Portanto, a fundamentação sucinta não ofende o inciso IX do
artigo 93 da CF.
Afastada, pois, a preliminar arguida.
A bem da verdade, a única prova existente em desfavor do
apelante é a palavra da vítima, a qual, via de regra, tem especial prestígio em crimes
com o em tela, mas não merece crédito no caso concreto, considerando que
reconheceu o acusado através da foto do documento de identidade, não havendo
ratificação em juízo do reconhecimento.
Quanto a isso, como se sabe, para que se possa atribuir um
juízo de reprovação penal ao agente, necessário se faz que a prova judiciária seja
segura e conclusiva com relação à autoria e culpabilidade do incriminado, não
bastando, para tanto, somente um raciocínio de presunção, pois juízos decorrentes
dessa intelecção estão ligados à probabilidade, passível, quer se queira ou não, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294 -Voto no 13135
6
incertezas. No entanto, presente a dúvida, imprescindível se faz o julgamento a favor
do apelado, evitando o cometimento de injustiça.
Feita essa observação, crê-se que nenhuma prova mais
concreta e mais confiável foi produzida em desfavor do recorrido, a fim de que seja
proferido um juízo verdadeiramente real e justo a respeito de sua culpabilidade
como participante da empreitada delitiva de roubo de mercadorias.
O acusado afirmou que foi vítima de crime de roubo, sendo
subtraído o veículo Saveiro que foi utilizado na prática do delito dos presentes autos,
não havendo provas de que tal alegação tenha constituído comunicação falsa de
crime.
Com efeito, a análise do conjunto probante revela a
impossibilidade de se afirmar, nesta instância, um juízo condenatório nos temos da
exordial acusatória. Sopesadas todas as provas coligidas, não se chega a um patamar
mínimo de certeza da autoria criminosa, de sorte que é mais adequada a manutenção
da decisão absolutória.
Como se vê de todas as provas jungidas ao feito, nenhum
outro elemento aponta para a autoria delitiva do roubo de mercadoria, a par da
circunstância elencada. Tal circunstância, somada ao fato de o agente ter negado a
prática criminosa, são aptos a manter a absolvição.
Enfim, apenas se afirma que não há nos autos elementos de
prova aptos a embasarem um definitivo esclarecimento da verdade processual, com
a segurança desejada, para proferir-se uma justa decisão condenatória. Frise-se, há
apenas indícios de que o recorrido pode ter sido o autor do roubo.
Tendo em vista este contexto de ausência de prova segura,
não é possível a prolação de um édito condenatório nos termos requeridos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001983-40.2014.8.26.0294 -Voto no 13135
7
órgão de acusação, baseado em meras conjecturas. A prova acusatória existente
possui um valor probante reduzido, de tal sorte que, confrontada a prova produzida,
com a negativa do réu, conclui-se pela impossibilidade da condenação.
Convenha-se,
dentro
desse universo probante,
seria
temerário impor-se a autoria delitiva ao apelado. O mais razoável, decerto, é a
manutenção da absolvição, por insuficiência de provas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
acusação, nos termos da fundamentação delineada, mantendo-se a r. decisão
recorrida como posta, que absolveu o réu MAICON ARCHANJO BATISTA das
imputações constantes da inicial.
Reinaldo Cintra
Relator